Tribunal: TJES
Processo: 5016004-19.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-06-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016004-19.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A. e outros
RECORRIDO: SIRLEIDE FERNANDES DA COSTA VIETEHESKY e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Cuidam os autos de ação proposta por Sirleide Fernandes da Costa Vietchesky em face de Telefônica Brasil S.A / OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, pela qual postula, em síntese, obrigação de fazer para que a ré proceda com restabelecimento do serviço de internet, bem como condenação da ré ao pagamento de danos materiais e danos morais.

Em sede de

sentença foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, CONFIRMO a decisão de id 42169757 que homologou a desistência quanto a obrigação de fazer de restabelecimento do fornecimento do serviço do código do cliente 8999 2998 3892, tendo em vista o cancelamento do mencionado contrato pela autora (id 42110173) e declarou extinto o processo neste tocante, sem apreciação do mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII, do CPC, revogando a decisão de id 41774636. E, no que remanesce, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para condenar a requerida a: a) RESTITUIR a parte autora o valor de R$223,10(duzentos e vinte e três reais e dez centavos), a título de repetição de indébito em dobro, valor a ser acrescido de correção monetária a partir do efetivo prejuízo e de juros legais de 1% ao mês a contar da citação; b) CONDENAR a requerida ao pagamento de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a título de indenização por danos morais, o qual deverá ser corrigido monetariamente com base no índice INPC-IBGE, utilizado pela CGJ-ES, a contar do arbitramento (Súmula 362, STJ) e acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês contados da citação.”

Irresignadas, as parte recorrentes interpuseram recursos inominados,

a parte autora Sirleide requereu o aumento do valor da indenização por danos morais e danos materiais no importe de R$ 1.713,72. A parte requerida, por sua vez, requereu que a presente demanda fosse julgada inteiramente improcedente e, subsidiariamente, requereu a redução do valor da indenização por danos morais.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que eles preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada.

Inicialmente, impende consignar que restou devidamente demonstrado nos autos que a parte Sirleide Fernandes suportou falhas no fornecimento do serviço por alguns meses, até o cancelamento do contrato em abril de 2024 (art. 14 do CDC), na medida em que por circunstâncias alheias a vontade da consumidora, esta não pode usufruir de forma regular do serviço essencial de internet.

No que concerne à devolução dos valores cobrados indevidamente, coaduno com o entendimento proferido pelo douto juízo a quo de que a consumidora faz jus à repetição do indébito em dobro dos valores ilicitamente cobrados e pagos, na forma do parágrafo único do art. 42 do CDC e art. 85 da Resolução 632/14 da Anatel, nos períodos de inoperância total dos serviços. Razão pela qual, a consumidora deve ser ressarcida em dobro no valor de R$223,10(duzentos e vinte e três reais e dez centavos).

Por fim, no tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo a quo, vez estarmos diante de conduta que lesionou a recorrida, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 5.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS
interpostos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno as recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)